Tribunal: TJDFT
Processo: 0058853-62.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0058853-62.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE JAIME RESENDE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante, ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora